Tribunal: TJDFT
Processo: 0729884-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. desconsideração da personalidade jurídica. Confusão patrimonial. Abuso da personalidade. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica em execução de título extrajudicial fundada em duplicatas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é admissível quando comprovada a confusão patrimonial entre empresas formalmente distintas, mas com identidade de sócios, endereço e objeto social.
4. A responsabilidade do sócio retirante não se limita ao prazo do art. 1.032 do Código Civil quando há desconsideração da personalidade jurídica por atos fraudulentos.
5. A integralização do capital social não impede a desconsideração, se presentes os requisitos legais.
6. A mera existência de grupo econômico familiar não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50 e 1.032; CPC, art. 134, § 4o.